Tribunal: TJPA
Processo: 0808086-81.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808086-81.2024.8.14.0401

APELANTE: EDMILSON MENDES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS PERICIAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, fixando, ainda, indenização mínima à vítima no valor de um salário-mínimo, nos termos do art. 387, IV, do CPP. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena-base e redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se houve equívoco na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) saber se é possível a fixação de indenização mínima por danos morais sem pedido expresso da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, laudo pericial de levantamento de local e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima mostrou-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, não incidindo o princípio do in dubio pro reo.

4. A valoração negativa dos motivos do crime revela-se idônea, pois a agressão decorreu de inconformismo do réu diante da proibição de ingresso na residência da vítima, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta. Pena-base fixada de forma proporcional e fundamentada, nos termos do art. 59 do Código Penal.

5. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação de valor. Ausente requerimento na denúncia ou nas alegações finais, impõe-se o afastamento da condenação civil, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a indenização por danos morais, mantida a condenação e a dosimetria da pena.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos periciais e testemunhais, é suficiente para fundamentar condenação em crime de violência doméstica. 2. É inviável a fixação de indenização mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP sem pedido expresso da acusação ou da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 129, § 13; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por E. M. D. C. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenando pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto. A sentença também fixou o valor de indenização à vítima em um salário-mínimo vigente à época do fato (art. 387, inciso IV, do CPP, com a redação dada pela Lei 11.719/2008).

Narra a denúncia que:

“(...) a vítima ANA PAULA DA SILVA COSTA, relatou que, no dia 22/08/2023, foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro EDMILSON MENDES DA CRUZ. Conforme a oitiva policial de fl. 11, a vítima aduziu que estão separados há aproximadamente há 1 ano e no 22/08/2023, em residência particular, por volta das 22h30min, estava em casa, sentada no sofá e sua nora, se encontrava no quarto, quando de repente, EDMILSON após danificar o portão e porta, invadiu a casa e passou a quebrar os objetos da casa, dentre os quais TV, geladeira, armário, máquina de lavar, fogão, micro-ondas, três ventiladores, uma bicicleta, arrancou o botijão do fogão, guarda-roupa, armário de cozinha com louças.

Ainda segundo a ofendida, ao tentar impedir que ele destruísse os bens materiais, foi empurrada com violência deixando lesões em seu braço direito.

Em seguida, a vítima saiu correndo para via pública e EDMILSON saiu atrás para continuar com as agressões, e não satisfeito, tentou arremessar uma pedra em ANA, mas os vizinhos o impediram.

Tais fatos foram corroborados por SULAMITA RAQUEL DE ANDRADE FIGUEIREDO, vizinha de ANA, que afirmou que no dia dos fatos ouviu uma gritaria e correu para residência da ofendida e presenciou o investigado quebrando diversos objetos do imóvel, jogou o botijão na máquina de lavar, quebrou a televisão, armário, momento que outros vizinhos chegaram e ligaram para polícia e o denunciado fugiu.

Confirma que ANA PAULA estava com um dos braços lesionados e quando ele saiu da casa, ele estava com uma pedra grande na mão e ia lançar contra a vítima, mas alguém gritou e ele não arremessou.

Por fim, em sede policial, EDMILSON MENDES DA CRUZ, confessou a prática delitiva, tentando justificar dizendo que no dia 22/08/2023 a genitora do investigado, Sra. MARIA LUIZA MENDES DA CRUZ, com problemas de saúde, foi até a residência da vítima para usar o banheiro e ANA PAULA a proibiu, sendo que sua genitora teria feito suas necessidades fisiológicas na roupa e foi socorrida pelos vizinhos.

Ao tomar conhecimento do fato foi até a residência da ofendida para conversar sobre a situação de sua mãe, e ela não aceitou e o denunciado admite que ficou muito aborrecido e teve um surto e começou a quebrar tudo que via pela frente e então ANA PAULA tentou impedi-lo agarrando e pedindo perdão, pois acreditava ser culpada de tudo que estava acontecendo. (...)”

Em razões recursais (ID 33579194), a defesa do apelante pugnou pela absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo, aduzindo a insuficiência probatória uma vez que o depoimento da vítima não é suficiente para conduzir a condenação do acusado.

Subsidiariamente, requer a reanálise da vetorial negativada e consequentemente a redução da pena-base.

Por fim, almeja a redução do valor de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 33579196), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação de EDMILSON MENDES DA CRUZ e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas para excluir o valor fixado a título de indenização por danos morais à vítima, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa do apelante pugnou pela absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo, aduzindo a insuficiência probatória uma vez que o depoimento da vítima não é suficiente para conduzir a condenação do acusado.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovada no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 32311999), as fotos da vítima (ID 30210710), o Laudo nº 2023.01.000443-CCP (ID 32311999) com fotos dos danos na casa da vítima e o Laudo nº 2023.01.009550-TRA (ID 32311999), que esclarece: “Ao exame físico observa-se: escoriação oval, medindo 2cm x 0,5cm, localizada em região.”

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima A. P. D. S. C., em juízo, esclareceu: que estavam juntos há 24 anos; que tem filhos; que estavam separados há 01 ano; que cheguei da faculdade às 21:35h e tirei meu sapato para dar uma relaxada e ouvi barulho no portão; que quando eu olhei pela janela ele já tinha quebrado o portão e a porta na mesma hora que eu olhei e visualizei da janela e vi que era ele; que quando ele entrou na sala ele já foi quebrando televisão, já foi me empurrando para o chão e tudo o que tinha na casa ele quebrou; que eu não sei especificar exatamente o motivo, por que vieram por segundo, terceiros, que eu soube que tinham falado para ele que eu já convivia com outra pessoa nessa residência; que foi geladeira, ventilador, fogão, microondas, máquina de lavar, botijão, armário, guarda-roupa, tudo; que ele tentou jogar um resto de material de concreto, tinha uma pedra muito grande, mas o vizinho não deixou; que no braço ele me machucou, me bateu, me deu um soco e me jogou na parede; que eu consegui escapar; que fiquei com marcas na costa; que ele já tinha feito outras vezes; que ele é dependente químico de entorpecentes; que até agora o prejuízo ficou só pra mim; que eu tô sozinha arcando com isso (...) que a minha vizinha presenciou; (...) que pertencia a família do Edmilson; que a mãe dele tinha meses atrás entrado na justiça pra gente sair da casa, que ela doou a casa pra gente morar e gente mora lá desde que tínhamos 15 anos de idade; que ela mora lá, eu já saí da casa há mais de ano, não moro lá, tem 01 anos e 04 meses; que ele partiu para me agredir; que ele entrou com a intenção de me agredir como ele viu que eu relutei ele começou a quebrar as coisas (...)”

A testemunha de defesa, Sra. Milena Cristina Ramos da Silva, afirmou que viu o acusado saindo correndo da casa da vítima, mas que ninguém viu a vítima ferida; que não presenciou os danos materiais, pois não adentrou no imóvel; que ouviu a vítima gritar “ele tá quebrando”, mas que em momento algum a ouviu dizer que estava sendo agredida; que o conflito se deu por conta de uma casa em que a “justiça deu a validação para a mãe dele”.

O acusado E. M. D. C., declarou que nunca agrediu a vítima, sendo que ele, sim, fora agredido por ela e que, na verdade, segurou os braços da vítima para tentar sair do imóvel; que quebrou a televisão e que a confusão teria sido grande porque decidiu que não ficaria mais no local, mas a vítima o segurou, querendo prendê-lo na residência; que “perdeu a cabeça” porque não tinha onde dormir, porque sua mãe não podia ir à sua casa, e acabou “quebrando as coisas”, mas que não agrediu a vítima.

Nos autos em exame, a vítima, foi enfática ao narrar que foi agredida com um soco no braço, foi jogada contra a parede e, por tentar resistir as agressões do réu, teve seus bens danificados. A narrativa foi coerente em todos os momentos e compatível com os demais elementos dos autos, notadamente o exame de corpo de delito, que constatou a existência de lesões compatíveis com as agressões descritas; o Boletim de ocorrência e o Laudo com fotografias da casa, que registram o dano material da ofendida.

Ademais, a tese apresentada pelo réu em interrogatório judicial mostrou-se isolada, frágil e desprovida de verossimilhança, sobretudo quando confrontada com a contundência do relato da vítima e a dinâmica dos fatos.

A alegação de que o réu segurou os braços da vítima, a qual o impedia de sair da residência, não encontra respaldo no contexto probatório e foi corretamente rechaçada na sentença como inverossímil, pois não é compatível com a gravidade das lesões descritas e tampouco com o dano material sofrido. Como bem salientado pelo juízo de origem:

“Complementando o laudo de lesão corporal e reafirmando a dinâmica dos fatos narrados na petição inicial, o laudo pericial de levantamento de local de crime nº 2023.01.000443-CCP, juntado no ID 114303222 (fls. 34-50), atestou as avarias provocadas pelo acusado no momento da prática da infração penal, inclusive com o arrombamento da grade metálica de reforço da porta de entrada e da própria porta da casa da vítima. Concluiu a perícia que “Todos os danos mencionados foram provocados pelo uso de esforço físico intenso contra suas estruturas de forma intencional e voluntariosa” (ID 114303222, fl. 38) e reforçou a narrativa descrita na peça acusatória, vejamos: (...). As evidências comprovadas mediante perícia técnica guardam harmonia com o depoimento da vítima em audiência de instrução e julgamento, na qual declarou que o acusado entrou na sala de sua casa, quebrando a televisão e destruindo inúmeros objetos, como geladeira, ventilador, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, botijão, armário e guarda-roupa (1’56’’ – 3’21’’).”

No caso dos autos, a condenação não se fundamenta exclusivamente na palavra da vítima, mas sim no conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente nas provas materiais juntadas aos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos indiciários ou probatórios, como se observa no seguinte precedente:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).” (HC n. 1.034.309/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Não subsiste, na espécie, a tese absolutória fundada em suposta insuficiência probatória, porquanto o exame meticuloso do conjunto fático-probatório constante dos autos revela, de maneira límpida e inequívoca, a configuração plena dos elementos essenciais à condenação, quais sejam, a materialidade delitiva e a autoria incontroversa atribuída ao acusado. Assim, resta afastada, com rigor, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, cuja incidência pressupõe a existência de dúvida razoável, ausente no caso concreto.

Outrossim, não havendo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pelo contrário, o conjunto de provas produzidas converge de forma firme e segura no sentido de que o apelante agiu com dolo direto ao desferir agressões físicas contra sua própria mãe, dentro de contexto de violência doméstica, devendo, pois, ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

2. Da pretendida reforma da dosimetria.

Subsidiariamente, requer a reanálise da vetorial negativada e consequentemente a redução da pena-base.

Pois bem.

O Magistrado a quo dosou a pena nos seguintes termos:

“(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

De acordo com o art. 2º do Código Penal, a lei penal a ser aplicada deve ser a mais benéfica (tempus regit actum). A ação delituosa denunciada ocorreu em 24/08/2023, quando ainda não vigorava a nova redação dada pela Lei nº 14.994/2024 ao art. 129, §13º, do CPB, que previa pena em abstrato de 1 a 4 anos de reclusão. A nova redação, introduzida pela Lei 14.994, de outubro de 2024, aumentou a pena para 2 a 5 anos, configurando, portanto, hipótese de vedação à aplicação da lex gravior (HC 132.854, rel. min. Marco Aurélio, j. 26-6-2018, 1ª T, DJE de 12-9-2018). Assim, considerando o que determinam os artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena:

A reprovabilidade da conduta, consistente em lesionar a vítima, sua ex-companheira, restou evidenciada em grau mínimo. O réu não possui antecedentes, conforme certidão de ID 148663833; nada restou apurado sobre sua conduta social; a personalidade não foi auferida; os motivos do crime são injustificáveis, uma vez que o acusado, aborrecido com o fato de não poder ingressar na residência por proibição da vítima, praticou a infração penal, lesionando-a; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais evidentes nos autos em razão da prática delituosa; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito.

Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, portanto, torno a pena de 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão (455 dias) em definitiva e concreta.

Considerando a pena aplicada, com fundamento no artigo 33 do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Em atenção às regras do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicar o sursis penal (art. 77 do CPB).

Fixo o valor mínimo de indenização à vítima em um salário-mínimo vigente à época do fato (art. 387, inciso IV, do CPP, com a redação dada pela Lei 11.719/2008), considerando a situação econômica do acusado. (...)”

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do delito, a fim de permitir ao julgador a fixação da sanção penal de forma individualizada, proporcional e justa, considerando-se as particularidades concretas da conduta delituosa.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como desfavorável a circunstância judicial, motivos do crime, aplicando a pena-base 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

No caso em exame, os motivos do crime mostram-se revestidos de acentuada gravidade, autorizando, nos termos do art. 59 do Código Penal, a exasperação da pena-base, porquanto transcendem os elementos ordinários do tipo penal e evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta.

Consoante a moldura fática delineada nos autos, verifica-se que a empreitada criminosa foi motivada por razão manifestamente fútil e desproporcional, haja vista que o acusado, inconformado com a proibição de ingresso na residência imposta pela vítima, reagiu de forma violenta, passando a agredi-la fisicamente.

Tal circunstância revela não apenas a banalidade do motivo, mas também o elevado grau de censurabilidade da conduta, apto a justificar a valoração negativa da vetorial em análise.

Portanto, a sentença mostra-se adequada ao valorar negativamente o vetor dos motivos do crime, à luz do art. 59 do Código Penal, porquanto as peculiaridades do caso concreto revelam uma conduta mais gravosa que a ordinariamente prevista para o tipo penal de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Já na 2ª fase da dosimetria, não houve reconhecimento de atenuantes nem de agravantes, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado a quo.

5. Da almejada redução do valor fixado a título de danos morais.

Por fim, almeja a redução do valor de indenização por danos morais.

Assiste razão à defesa.

Na hipótese, não há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB

Ora, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". (grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

No caso em questão, observei que não há pedido de indenização na denúncia (ID 32312003), nem tampouco em alegações finais (ID 32312046).

Dessa maneira, afasto o valor indenizatório a título de danos morais determinado pelo Magistrado a quo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para afastar o valor indenizatório a título de danos morais, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 06/05/2026